Tribunal: TCU
Processo: 007.531/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar contra o Acórdão 7.631/2025-TCU-1a Câmara, que negou registro ao ato de concessão de aposentadoria a Célia Aparecida de Oliveira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar contra o Acórdão 7631/2025-TCU-Primeira Câmara , que negou registro ao ato de concessão de aposentadoria a Célia Aparecida de Oliveira, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e a ele dar provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 7631/2025-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. ordenar registo ao ato de aposentadoria de Célia Aparecida de Oliveira; e 9.4. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente.